Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia no recolhimento das custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência de busca e apreensão, não constitui motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo, contudo, configurar hipótese de abandono da causa.
2. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade do autor de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.
3. Recurso provido. Sentença cassada.